Tribunal: STF
Processo: RE 1261868
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 593.818/SC (Tema 150), verbis: 
    “EMENTA: MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICAIS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”(RE 593818 RG, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, julgado em 26.02.2009, DJe-064 DIVULG 02.4.2009 PUBLIC 03.4.2009 EMENT VOL-02355-06 PP-01118). 
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. 
    Devolvam-se os autos à Corte de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora